Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos materiais. dependente química de drogas ilícitas. internação involuntária. requisitos. avaliação por equipe multidisciplinar. programa de atendimento individual. inexistência. arts. 23-a e 23-b, ambos da lei n. 11.343/2006, com a redação incluída pelo art. 4o da lei n. 13.840/2019. clínica particular. despesa. comprovação. inexistência. art. 373, i, do CPC. OBRIGAÇÃO ESTATAL. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS. MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE.
1. A “internação involuntária do usuário ou dependente de drogas [conceitua-se como] aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida”, consoante o art. 23-A, § 3o, II, da Lei n. 11.343/2006, desde que atendidos os requisitos dos seus parágrafos quinto e sexto, com a redação incluída pelo art. 4o da Lei n. 13.840/2019.
2. À internação involuntária precede a avaliação por equipe multidisciplinar e a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde, nos termos do art. 23-B da Lei n. 11.343/2006.
3. Quando não restarem comprovados os requisitos dos arts. 23-A e 23-B, ambos da Lei n. 11.343/2006, o Distrito Federal não tem obrigação de custear o tratamento de usuário ou dependente de drogas em clínica particular, o qual “perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável”, nos termos do inciso III do parágrafo quinto deste art. 23-A, observadas as limitações financeiras e orçamentárias e o procedimento licitatório julgado conveniente e oportuno por este Ente de direito público.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa. Gratuidade da justiça deferida e mantida.